Tribunal: CARF
Processo: 10850.002571/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002571/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.680 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO AFONSO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É de se restabelecer a dedução da despesa de pensão alimentícia mediante a
comprovação da existência de acordo homologado judicialmente e
comprovante de seu pagamento em favor dos alimentandos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecer a dedução de R$ 8.313,18 a título de pensão
alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor originário de R$ 6.149,43,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002571/2009-78
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002571/2009-78

Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 06 e 07), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento
em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, bem como de omissão de rendimentos do trabalho recebidos pelo
contribuinte e por seu dependente.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 23/12/2009, anexa às fls.02 e seguintes. O
despacho emitido pela unidade de origem às fls. 38 é silente quanto a tempestividade da
impugnação. Entretanto, para que não se incorra em cerceamento de defesa e tendo em
vista as informações de fls 03, 04 e 22, considero-a tempestiva e dela tomo
conhecimento.
O interessado requer a retificação da declaração de ajuste anual, bem como a dedução
de despesas de advogado. Alega que a declaração enviada contém erro e que não lhe foi
possível retificá-la, pois o sistema não a aceitou devido à emissão de notificação.
Anexa aos autos com a impugnação, cópia de recibo de honorários advocatícios (às fls.
10) e de declaração de ajuste anual retificadora que não conseguiu transmitir (às fls. 16
a 19).
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa a a
seguir reproduzida (fls. e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual do
alimentante é condicionado à prova inequívoca do cumprimento de decisão judicial ou
de escritura pública.
A falta de comprovação por meio de documentação hábil, do efetivo dispêndio com
pensão alimentícia nos termos da sentença judicial, não permite a dedução.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por dependentes quando não informados por
estes em declaração própria.
RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS POR PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
Sendo de natureza objetiva a responsabilidade tributária pela exatidão das informações
prestadas à Receita Federal do Brasil em Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda, é inadmissível sua transferência a terceiros.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE DEDUÇÃO.
Após o início de procedimento fiscal, não é aceita a retificação para inclusão de
dedução não pleiteada oportunamente, com o objetivo de reduzir a base de cálculo do
Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002571/2009-78

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do cumprimento de acordo judicial de
pagamento de pensão alimentícia em favor dos alimentandos. Não há apelo em relação à omissão
de rendimentos de dependente, omissão de rendimentos do trabalho pagos por pessoa jurídica,
responsabilidade objetiva do contribuinte e impossibilidade de realizar a declaração retificadora.
A decisão de piso sustenta a “(...) que o notificado não agregou aos autos cópia
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por meio de escritura pública, que
indique os valores e condições do cumprimento da pensão alimentícia e tampouco provas hábeis
do efetivo dispêndio dos valores que declarou haver pago a esse título, como comprovantes de
depósito em conta corrente com a identificação do beneficiário, em oposição à glosa efetuada
pela fiscalização, o que não permite à autoridade julgadora concluir pelo direito a dedução
pleiteada, pela carência de comprovação do seu efetivo pagamento ao alimentando, dentro das
condições estabelecidas em determinação judicial ou acordo homologado”.
No entanto, em seu recurso voluntário, anexa sentença homologatória (fls. 67/68)
de petição de acordo judicial (fls. 60/66), convalidando o dever de pagamento de pensão
alimentícia em favor dos alimentandos.
Da mesma forma, o recorrente anexa comprovante de rendimentos pago pelo
INSS, com a comprovação da retenção de R$ 8.313,18 a título de pensão alimentícia.
Portanto, mantém-se a glosa da dedução a título de pensão alimentícia, efetuada
pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de R$ 8.313,18 a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.680 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.002571/2009-78

Fl. 80
DF CARF MF
Original